Tribunal: TCU
Processo: 027.545/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a contrato para obras de construção da BR-235/BA, Lote 3 - km 156,9 a km 231,0, entre os municípios de Canché e Uauá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, relativa ao contrato 05.00883/2009, para obras de construção da BR-235/BA, Lote 3 - km 156,9 a km 231,0, entre os municípios de Canché e Uauá. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.